Tribunal: TJDFT
Processo: 0003383-05.2014.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento.
2. Corrige-se erro material na parte dispositiva do acórdão do recurso de apelação a fim de que conste que foi provido em sua integralidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.